Tribunal: TJBA
Processo: 8004570-64.2026.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004570-64.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WERVTON CRUZ OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FILIPE SILVA BARBOSA, LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DETERMINADA E NÃO ATENDIDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO REU PARA CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO JURÍDICA ESSENCIAL ENTRE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E ABANDONO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE REQUERIMENTO DO RÉU PARA O INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida no Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, diante do descumprimento da determinação de emenda à inicial para juntada de comprovante de residência atualizado, planilha de cálculos do valor incontroverso/devido e adequação do valor da causa, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por descumprimento de emenda à petição inicial exige a prévia intimação pessoal da parte autora e o requerimento da parte ré, nos termos da Súmula nº 240 do STJ, ou se basta a intimação do patrono constituído via Diário da Justiça.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da petição inicial decorrente do não atendimento à determinação de emenda configura hipótese de extinção amparada no artigo 485, I do CPC, cuja caracterização prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora.

4. A intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º do CPC e a exigência de prévio requerimento do réu tratada na Súmula nº 240 do STJ são institutos exclusivos e restritos às hipóteses de extinção por abandono da causa, não se estendendo ao indeferimento da petição inicial por deficiência de seus requisitos formais e de instrução indispensável.

5. Verificada a intimação regular do advogado do autor acerca do despacho de emenda e transcorrido o prazo legal sem qualquer manifestação ou justificativa, resta legitimado o indeferimento da petição inicial, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "O indeferimento da petição inicial decorrente do descumprimento de determinação de emenda (artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil) prescinde de intimação pessoal da parte autora ou de requerimento da parte ré, bastando para a sua configuração a intimação do patrono constituído via Diário da Justiça."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 292, inciso II, 319, inciso VI, 320, 321, parágrafo único, 330, § 2º, e 485, incisos I, II e III, e § 1º; Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
WERVTON CRUZ OLIVEIRA
, em face da sentença proferida no Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor da
BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
NEGAR PROVIMENTO a este recurso de apelação
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)